Tribunal: TJMT
Processo: 1002448-59.2022.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002448-59.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANDO LUIZ ARAUJO JUNIOR - CPF: 627.445.181-15 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.480.621/0001-52 (RECORRIDO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOINOMINADO.CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RESCISÃO. INEXECUÇÃO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. COVID-19. RESTITUIÇÃO INTEGRAL SEM APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Os

contratos

podem

ser

extintos
pela
execução
e
cumprimento
das
obrigações

nele

contidas

ou
,
então
,
quando

há

a

impossibilidade
de
ser

cumprido
,
podendo

ocorrer

sua

resolução
,
resilição

ou

rescisão
.
A

obrigação

contratual

não

cumprida

em

razão
de
caso

fortuito

enseja
a
restituição
integral de
quantias

eventualmente

pagas
,
bem

como
a
não

aplicação
de
multas

contratualmente

previstas
,
porquanto

ausente
a culpa de
qualquer
das
partes
para
a

inexecução
da
avença
,
devendo

estas

voltarem

ao

status quo
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1002448-59.2022.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente:

ANNA CAROLINA
DECOR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME

Recorrido:
IVANDO LUIZ ARAUJO JUNIOR

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

IVANDO LUIZ ARAUJO JUNIOR ajuizou reclamação indenizatória em face ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME.

Sentença proferida no ID168959223/
PJe2
. Concluiu que não houve a prestação de serviços pela parte reclamada em decorrência da pandemia da Covid-19 e julgou procedente a reclamação para condenar a parte recorrente à restituição de R$ 22.100,00, pagos pela parte reclamante.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID168959224/
PJe2
. Sustentou que: a) prestou os serviços à parte reclamante, mesmo que parcialmente; e b) é devida a aplicação de multa prevista no contrato firmado. Requereu a reforma da sentença para que seja reconhecida a prestação parcial dos serviços pela parte reclamada, bem como devida a aplicação de multa.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID168959229/
PJe2
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Extinção
do
contrato
.

A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.

Todavia
, o
contrato

pode

extinguir
-se antes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.

A
resolução

ocorre

quando
as
obrigações

não

são

executadas

ou

executadas
com
defeitos
.
A
parte

lesada

pelo

descumprimento
da
obrigação

pode

pedir

a

extinção
do
contrato

ou

exigir
o
seu

cumprimento
(art. 475 do
Código
Civil),
diante
da
conduta

ilícita

praticada
pela
parte
que
descumpriu
o
contrato
.

Já a resilição se materializa pela vontade das partes
, de forma bilateral
ou
unilateral.
A
resilição
bilateral
ocorre

por

meio
do
distrato
(art. 472 do
Código
Civil) e a unilateral pela
denúncia
(
notificação
), a
qual

ocorre

geralmente

em

contratos

por
tempo
indeterminado
, de
execução

continuada
,
ou

quando

não

tiver

iniciado

os

atos
de
execução
(art. 473 do
Código
Civil). O
direito
de
resilir
é
potestativo
e
não

precisa

ser

fundamentado
.
Neste

caso
, o
contrato
se
extingue

sem
que
haja
a
caracterização
de
conduta

ilícita
.

Por

último
, a
rescisão

que

é a
ruptura
do
contrato

em

caso
de
lesão

quando

não
for
possível

restaurar
o
equilíbrio

contratual
se
equivalendo

às

hipóteses
de
anulação
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que:(a) as
partes

celebraram um contato de prestação de serviços para realização de cerimônia de casamento
(ID 168955504/PJe2); (b)
o
valor
referente
à
prestação
dos
serviços

foi

devidamente

pago
(ID 168955506/PJe2;ID 168955513/PJe2; e ID 168955518/PJe2); e c)
não

houve
o
cumprimento
do
pacto

em

razão
da
pandemia

ocasionada
pela Covid-19.

Nestas

condições
,
trata
-se de
clara

extinção

contratual
pela
rescisão
e,
consequentemente
,
inaplicável
a
multa

rescisória
,
visto
que a
não

celebração
do
contrato

não

ocorreu

por
culpa de
nenhuma
das
partes
, mas sim
em

razão
de
claro

caso

fortuito
.

Desta forma, para
todos

os

efeitos

legais
, o
contrato

encontra
-se
rescindido
e o
status quo

deve

ser

restabelecido
.

Por

fim
,
ressalto
que,
não
obstante, a
parte

reclamada

tenha

alegado
que
prestou

parcialmente

os

serviços
à
parte

reclamante
,
não

foi

colacionado

qualquer

elemento
de
prova

evidenciando

a

execução
de
quaisquer
dos
serviços

constantes

na

cláusula
2ª do
contrato
.

Dessa
forma,
se a

parte

reclamada
se
nega

em

reconhecer
a
rescisão

contratual
e
proceder
com a
devolução
integral do valor
já

pago
,
fica

caracteriza

sua

conduta

ilícita
,
estando

correta
a
sentença
que
julgou

procedente a reclamação para determinar a restituição da quantia

desembolsada
pelo

consumidor
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023